Tribunal: CARF
Processo: 10880.729273/2023-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.729273/2023-20
ACÓRDÃO
1102-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
AUTO DE INFRAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DESCABIMENTO.
Descabe a alegação de nulidade de auto de infração lavrado por servidor
competente e com indicação de todos os seus elementos constitutivos,
capazes de oferecer ao sujeito passivo plena oportunidade de contestação
da exigência fiscal com provas e meios admitidos pelo direito.
CONCOMITÂNCIA
DA
DISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
NAS
ESFERAS
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL (SÚMULA CARF No 1).
Importa renúncia as instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece do recurso voluntário em relação a matéria estranha à lide,
que venha a ser nele suscitada, sobretudo em outro processo
administrativo.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA
CSLL.
Sendo a autuação de glosa de despesas de amortização de ágio que
redundou por cancelar os saldos de prejuízo fiscal e de base negativa de
CSLL de períodos anteriores, devem ser glosadas as compensações dos
mencionados saldos em anos subsequentes.
ACÓRDÃO
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729273/2023-20
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em rejeitar as preliminares suscitadas por
unanimidade de votos e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso nos seguintes termos:
(i) por maioria de votos, para manter as exigências principais – vencido o Conselheiro Gustavo
Schneider Fossati, que as cancelava; e (ii) por maioria de votos, para afastar a multa de ofício,
sendo essa a única matéria a que se deu provimento ao recurso do contribuinte – vencidos os
Conselheiros Roney Sandro Freire Correa (Relator) e Lizandro Rodrigues de Sousa, que mantinham
a exigência da multa de ofício. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gustavo
Schneider Fossati.

Sala de Sessões, em 21 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Redator designado

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Corrêa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, em face de decisão prolatada pela DRJ 06, que
julgou improcedente, os autos de infração que exigem o Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e
a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, nos montantes a seguir discriminados:

Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729273/2023-20
3
Os citados valores decorreram de glosa de despesas, relativas à amortização de ágio
gerado em operações societárias, com base em expectativa de rentabilidade futura, fato esse que
ocasionou a recomposição do saldo de prejuízos acumulados nos períodos de 2013 a 2015, os
quais foram posteriormente compensados na apuração do lucro real nos anos de 2018 e 2019.
Destaca-se, que as despesas glosadas referentes ao ágio, são decorrentes de
operação societária, ocorrida a partir do ano de 2010, registrando resultados negativos nos anos
de 2013, 2014 e 2015, tendo gerado prejuízos, objeto de compensação na apuração do lucro real
nos anos de 2018 e 2019.
Sublinha-se que a amortização destas despesas - anos de 2013 a 2015, foi objeto de
autuação pela Receita Federal do Brasil, tombada no processo administrativo no 16561-
720.028/2018-89, não existindo mais saldo de prejuízos fiscais ou base de cálculo negativa da CSLL
relativamente a esses períodos:

A Autoridade Fiscal elencou que, em razão da autuação efetuada, não mais existiam
saldos de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL passíveis de utilização nos anos-
calendário 2018 e 2019.
Verificou-se, ainda, que o contribuinte continuou utilizando os saldos de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da CSLL apurados entre 2013 e 2015, ensejando a atuação do
fisco, em razão de ter considerado indevidas a utilização dos respectivos saldos, haja vista a
pretérita autuação que os desconstituiu.
Consta também do TVF, que o contribuinte fora autuado em 2021, relativamente à
glosa de despesas com ágio utilizadas entre os anos de 2016 e 2017, cujo Auto de Infração foi
formalizado no PAF no 10380.739132/2021-94.
Noutro giro, o sujeito passivo impetrou ação anulatória, com pedido de tutela
provisória de urgência nos autos do processo judicial no 5026426-45.2018.4.03.6100, interposto
na 24a Vara Cível de São Paulo, no intuito de suspender a exigibilidade dos valores apurados a
título de IRPJ e CSLL, cuja decisão concedeu a tutela requerida, estando suspensa por medida
judicial, a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado nos autos do PAF n. 16561-
720.028/2018-89.
A decisão judicial abrangeu apenas o PAF no 16561.720028/2018-89, ou seja,
apenas os lançamentos referentes à glosa de ágio, e somente aqueles apurados entre os anos de
2013 e 2015, não impedindo o fisco de constituir o crédito tributário relativamente a outros
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729273/2023-20
4
períodos, o que foi feito com multa de ofício de 75% prevista no inciso I do art. 44 da Lei no
9.430/96, sem a suspensão da exigibilidade.
Em junho de 2023, a tutela provisória de urgência obtida foi confirmada em sede de
sentença, que julgou o pedido totalmente procedente, resolvendo o mérito da causa para
reconhecer a nulidade do crédito tributário constituído no auto de infração objeto do Auto de
Infração no 16561-720.028/2018-89.
Não obstante, a recorrente alude, em sede de recurso voluntário, por tópicos, às
seguintes razões:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE – GLOSA DAS DESPESAS COM ÁGIO COMO FUNDAMENTO
JURÍDICO NECESSÁRIO PARA A RECOMPOSIÇÃO DO SALDO DE PREJUÍZOS
Em suma, o entendimento veiculado na r. decisão foi o de que o objeto da
presente autuação é a utilização do saldo de prejuízos acumulados para
compensação dos lucros apurados em 2018 e 2019, e não a glosa das despesas
com ágio, as quais teriam sido objeto do auto de infração no 16561.720028/2018-
89.
Assim, de acordo com tal entendimento, tendo em vista que a glosa das despesas
não é objeto deste processo, a ausência de exposição dos fatos e fundamentos
jurídicos que levaram à glosa de tais despesas não acarretaria a nulidade da
autuação por ausência de fundamentação.
Ocorre que, como já amplamente exposto e reconhecido pela r. decisão, a
recomposição do saldo de prejuízos nos anos de 2013 a 2015 ocorreu única e
exclusivamente em razão da glosa das despesas com amortização do ágio
promovida pelo Fisco por meio do auto de infração no 16561.720028/2018-89.
Evidentemente, existe uma relação de causa e efeito entre as duas autuações,
sendo que ambas possuem como suporte fático os mesmos fatos: a dedução de
despesas a título de amortização de ágio.
Assim, na hipótese de o auto de infração e o TVF não trazerem os fundamentos
fáticos e jurídicos que resultaram na recomposição do saldo de prejuízos, a
RECORRENTE sequer teria instrumentos para contestar a cobrança em questão –
que é o que acontece no presente caso. Ora, como rebater um questionamento
acerca do uso de prejuízos fiscais senão levando em consideração o contexto que
deu surgimento a tais prejuízos?
(...)
O que se vê é um termo de verificação fiscal que não contém a descrição dos
fatos, a matéria tributável, a base legal da autuação e não buscou verificar a
ocorrência do fato gerador, em completa violação aos ditames legais.
Ainda que haja referência a processos do passado, isso não isenta o Sr. Auditor
Fiscal ao cumprimento da lei na autuação aqui em análise. Não houve
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729273/2023-20
5
fundamentação jurídica que embasasse as razões para a glosa que levam à
cobrança dos tributos objeto do lançamento aqui desafiado.
Assim, tendo em vista que a fundamentação jurídica da glosa das despesas é
imprescindível para o exercício do direito de defesa no presente processo, restam
demonstradas as razões pelas quais o presente auto de infração merece ser
integralmente cancelado em razão de nulidade por ausência de fundamentação.
DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA AÇÃO ANULATÓRIA No 5026426-45.2018.4.03.6100 –
DA SENTENÇA QUE CONFIRMOU A TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO DE MÉRITO QUE ENTENDEU
PELA LEGALIDADE DA DEDUÇÃO DE DESPESAS A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
(...)
Segundo a recorrente, a 24a Vara Cível Federal de São Paulo confirmou a validade
das operações societárias engendradas pela RECORRENTE, não identificando
nenhum indício de fraude ou simulação capaz de desacreditar a legitimidade do
ágio gerado através do processo de aquisição analisado.
Assim, não pode a Turma julgadora afastar a aplicabilidade da legislação tributária
e processual com base em argumentos genéricos de que não houve julgamento
no mérito no presente caso.
Não só a RECORRENTE possuía decisão que abrangia o mérito do caso favorável
ao seu pedido como tal decisão que concedeu tutela antecipada foi confirmada
em sentença com resolução do mérito.
Entendeu que ambos os autos de infração se referem ao mesmo fato, com reflexos
na apuração tributária no mesmo período (entre 2013 e 2015), contudo, o auto de infração de
2018, tratou da cobrança de IRPJ e CSLL sobre o lucro tributável apurados após a glosa das
despesas de amortização de ágio, e, o presente auto de infração, trata da cobrança resultante da
utilização dos prejuízos fiscais registrados pela recorrente entre 2013 e 2015.
Isso posto, concluiu-se ser incabível a autuação que exige tributos relativos a outros
reflexos tributários dos fatos já analisados e julgados pelo Poder Judiciário em duas instâncias,
restando evidenciada a completa ilegalidade da presente autuação, em razão da existência de
decisão judicial válida acerca dos fatos analisados, postulando pelo cancelamento da autuação,
por violação à ordem judicial expressa.
SUBSIDIARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA DE OFÍCIO SOBRE DÉBITO
CUJA EXIGIBILIDADE ESTÁ SUSPENSA – ART. 63 DA LEI No 9.430/96
Subsidiariamente, a recorrente pleiteou a aplicação do disposto no art. 63 da Lei no
9.430/96, que coíbe o lançamento com multa de ofício na constituição de crédito tributário
relativo a tributo com exigibilidade suspensa, tendo em vista que o auto de infração que
promoveu a glosa das despesas com amortização de ágio – e que consequentemente gerou a
recomposição do saldo de prejuízos acumulados.
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729273/2023-20
6
A Turma julgadora da DRJ entendeu que a decisão que suspendeu a exigibilidade se
aplicaria apenas ao auto de infração no 16561.720028/2018-89 e, por força do dispositivo citado
acima, alega que, qualquer lançamento de débito com exigibilidade suspensa deve ser procedido
sem lançamento de multa de ofício.
DO DIREITO À DEDUÇÃO DAS DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
Quanto ao aspecto meritório, alega que, embora não sustentada diretamente no
auto de infração combatido, cumpria à recorrente rechaçar a tese veiculada pela fiscalização
acerca da ilegalidade dos procedimentos que geraram as despesas de ágio.
Citou os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 e os arts. 385 e 386 do RIR/99, que tratam
da dedutibilidade das despesas de amortização de ágio, apontou os requisitos legais para que as
despesas com amortização de ágio fossem dedutíveis, e teceu comentários demonstrando que
cumprira todos os requisitos legais para a dedução de tais despesas.
Apontou novos requisitos necessários à validade da amortização do ágio, trazidos
pela jurisprudência administrativa do CARF e da CSRF, comentando que também foram
cumpridos.
Concluiu que toda a operação que gerou ágio, posteriormente amortizado, é legal e
não deveriam gerar questionamentos.
DA FAGRON PARTICIPAÇÕES COMO “EMPRESA VEÍCULO” E DA ILEGÍTIMA DESCONSIDERAÇÃO
DO ÁGIO AMORTIZADO PELA SM PELAS AUTORIDADES FISCAIS
Quanto a este ponto, alega que não havia qualquer irregularidade, simulação ou
abuso, e que a Holding Fagron Participações, serviu aos propósitos legítimos para os quais foi
criada, adquirindo três empresas e, depois, realizou a consolidação do grupo no Brasil.
Alega a recorrente, que cumpriu todos os requisitos da lei para atingir o regime de
amortização fiscal do ágio, e desta forma, não merecia subsistir a cobrança consubstanciada no
auto de infração ora combatido, devendo ser integralmente cancelada.
Quanto à Fagron Participações, a reorganização de que tratam os artigos 7o e 8o da
Lei no 9.532/97, mediante a utilização de empresa veículo, entendem que tal estruturação não é
ilegal, desde que não tenha resultado prejuízo ao Fisco.
DA AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE ADQUIRENTE E ADQUIRIDA
A recorrente dispõe que outro requisito não cumprido, utilizado no Auto de
Infração no 16561.720028/2018-89 como argumento, foi a desconsideração da estrutura
societária em comento, cuja necessária confusão patrimonial entre investida e investidora, que
arcou com os custos da operação, resultou na seguinte tese:
“(...) não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real
transferiu recursos a uma "empresa veículo" com a específica finalidade de sua
aplicação na aquisição de participação societária em outra empresa e se a
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729273/2023-20
7
"confusão patrimonial" advinda do processo de incorporação não envolve a
pessoa jurídica que efetivamente desembolsou os valores que propiciaram o
surgimento do ágio, ainda que a operação que o originou tenha sido celebrada
entre terceiros independentes e com efetivo pagamento do preço.”
Ademais, mencionou o art. 386 do RIR/99, arguindo que tal interpretação carece de
fundamentação legal, e invalidaria o ágio registrado em absolutamente qualquer estrutura
societária que envolvesse aquisição de investimentos em empresas brasileira por investidores
brasileiros mediante a constituição de uma pessoa jurídica no Brasil.
SUPOSTA SIMULAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS
A recorrente citou diversos casos em que o CARF considerou a desconsideração de
atos praticados pelos contribuintes, para demonstrar que são distintos dos seus atos, concluindo
que, em nenhum momento, buscou fraudar ou simular ou retardar a ocorrência de fato gerador,
alegando que teve proposito legitimo de investir no Brasil, criando uma Holding, cumprindo,
assim, todos os requisitos da lei para aproveitar de um regime fiscal que visa senão fomentar
investimentos em nosso país.
DA SUPOSTA SIMULAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELA RECORRENTE E PELO GRUPO FAGRON
Alega que a fiscalização sustentou a existência de abuso em diversos momentos,
nos procedimentos adotados, no que concerne aos eventos que culminaram na dedução das
despesas de amortização de ágio.
Ademais, mencionou que o abuso de direito é o vício do negócio jurídico
caracterizado pelo exercício de um direito de forma irregular, acarretando dano à esfera jurídica
de terceiro, conforme definido pelo artigo 187 do Código Civil.
Alega que não paira dúvidas de que a operação societária observou todos os
requisitos estabelecidos pela legislação vigente à época, não existindo possibilidade de ter
excedido manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou
pelos bons costumes.
DA INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO E DA DESREGULAMENTAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART. 116 DO CTN
Neste caso, alega que a operação societária questionada pelo Fisco observou todos
os requisitos estabelecidos pela legislação vigente à época. Por consequência, não haveria sequer
que se cogitar sobre a possibilidade de ter excedido manifestamente os limites impostos pelo seu
fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
Como já ressaltado, a estrutura societária adotada, qual seja, a constituição de uma
holding no Brasil para centralizar e facilitar o investimento no país, é estrutura amplamente
difundida no mercado de investidores internacionais pelos mais diversos motivos. Logo, o
questionamento equivale a dizer que a ampla maioria das estruturas para investimento no Brasil
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729273/2023-20
8
por parte de investidores não residentes consistiriam em planejamento tributário fundamentado
no abuso de direito.
Por esses motivos, evidencia-se a inexistência de ocorrência de abuso de direito no
caso concreto, afastando qualquer alegação de ilicitude na operação, restando evidente, portanto,
a necessidade de anulação do auto de infração.
Por fim, requer o cancelamento integral dos autos de infração de IRPJ e CSLL, e
aduziu que o recurso tinha o condão de suspender a exigibilidade dos créditos tributários, nos
termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Conforme consta da tela extraída do e-processo, a intimação foi enviada ao
contribuinte no dia 31.08.2024, por meio do seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
Desta forma, é tempestivo o presente Recurso Voluntário protocolado em
11.09.2024, já que o prazo legal de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto n.o 70.235/72 se encerra
em 30.09.2024.
DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA- MATÉRIA NÃO CONHECIDA
Preliminarmente, cabe aqui mencionar, conforme abarcado no julgamento de piso,
que, embora a autuação objeto dos presentes autos tenha relação com a glosa de despesas na
amortização do ágio formalizada nos autos do PAF no 16561.720028/2018-89, não se pode
conhecer de argumentos que versem sobre o ágio, pois configuraria litispendência.
Tem-se que a litispendência ocorre, quando há identidade de partes, causa de pedir
e pedido, o que impede a instauração de um novo processo. É o que se infere dos seguintes
dispositivos do Código de Processo Civil (CPC), que, nos termos de seu art. 15, aplica-se ao
processo administrativo fiscal, de forma supletiva e subsidiária:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(. . .)
VI - litispendência;
(. . .)
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729273/2023-20
9
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(. . .)
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
Os §§ 1o, 2o e 3o do art. 301 do Código de Processo Civil preceituam que:
Art. 301...
§ 1oVerifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa
de pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso atividades e, se
a sentença do primeiro discrepar com o do segundo conflite com os objetivos da
garantia constitucional da coisa julgada. Por esse motivo o segundo processo deve
ser extinto sem resolução do mérito o mais precocemente possível porque tudo
que nele se fizer estará fadado à inutilidade.
Vale lembrar as considerações de Cândido Rangel Dinamarco na sua obra
Instituições de Direito Processual Civil ao asseverar que:
"Formado o processo considera-se existente e, portanto, pendente. Pendente é
algo que já foi constituído e ainda existe, não foi extinto. Processo pendente é
processo em curso. Ele se considera pendente desde o momento em que a
petição inicial foi entregue ao Poder Judiciário (formação) até quando se tornar
irrecorrível a sentença que determinar sua extinção (trânsito em julgado) - quer a
extinção do processo se dê com ou sem julgamento do mérito. Mesmo o processo
suspenso existe e considera-se pendente /.../ O estado de pendência do processo
chama-se litispendência (do latim litis-pendentia).
Como entre os efeitos da existência do processo pendente está o de impedir a
instauração válida e eficaz de outro processo para o julgamento de demanda
idêntica (mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido: CPC, art. 301,
inc. V e §§ 1o a 3o), tem-se a ilusão de que litispendência seja esse impedimento -
i.e, o impedimento de um outro processo válido, com a mesma demanda. Na
verdade, litispendência é o estado do processo que pende, não esse seu efeito".
A litispendência impede que a mesma demanda deduzida no processo, já pendente,
volte a ser proposta enquanto ela pender, e se isto acontecer, o segundo processo deve ser
extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, V e art. 301, V, ambos do Código de
Processo Civil.
A inclusão da litispendência como fator impeditivo do julgamento da mesma
demanda em processos sucessivos, visa ao mesmo tempo, evitar que se produzam sentenças que
se forem do mesmo teor torne o segundo processo inútil, com desperdício de tempo.
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729273/2023-20
10
Ademais, a propositura pelo contribuinte contra a Fazenda de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto.
Isso porque a coisa julgada proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais poderia
ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a Constituição Federal
brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde são soberanas as decisões judiciais.
Assim sendo, em relação a discussão do processo em tela, aplica-se a Súmula no 01
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que uniformizou o seguinte entendimento:
SÚMULA No 1 do CARF:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
No presente caso, o contribuinte optou pela via judicial para discutir a legalidade e
a legitimidade do ágio decorrente da reorganização societária do grupo empresarial do qual faz
parte, conforme Ação Anulatória no 5026426-45.2018.4.03.6100, que objetivava suspender a
exigibilidade do crédito tributário constituído na autuação, tendo sido confirmada por meio de
uma sentença de primeiro grau.
Deste modo, a ação judicial, tratando de determinada matéria, invalida a
competência administrativa para decidir de modo diverso. Como a discussão judicial tem por
objeto a legalidade e a legitimidade da dedução das despesas de amortização de ágio (PAF no
16561.720028/2018-89), na parte que suscita o cancelamento da autuação, não deve ser
apreciado pela via administrativa, em função de propositura de ação judicial com o mesmo objeto,
devendo ser declarada a definitividade do litígio na esfera administrativa com relação a essa
matéria.
Por fim, concluo que serão apreciadas administrativamente as matérias distintas da
discutida judicialmente, não conhecendo qualquer argumento que se relacione com a glosa de
despesas de amortização de ágio.
Destaco, ainda, que apenas os lançamentos referentes à glosa de ágio (somente
aqueles apurados entre os anos de 2013 e 2015), são alcançados pela decisão. O ágio apurado nos
anos posteriores, bem como as compensações indevidas ora analisadas, não são objeto da ação
judicial.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE – GLOSA DAS DESPESAS COM ÁGIO COMO FUNDAMENTO
JURÍDICO NECESSÁRIO PARA A RECOMPOSIÇÃO DO SALDO DE PREJUÍZOS
Em apertada síntese, a recorrente suscita a nulidade, sob alegação de que a
invalidade das referidas glosas, consubstanciou apenas nas despesas que foram glosadas no auto
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729273/2023-20
11
de infração no 16561.720028/2018-89, subtraindo o relatório fiscal da descrição dos fatos, da
matéria tributável, da base legal da autuação e, sobretudo, da ocorrência do fato gerador.
Não obstante as alegações serem pontos fundamentais para a manutenção da
autuação, o artigo 142 do CTN se faz presente no auto de infração, constante nas fls. 79 a 96, não
pairando qualquer dúvida, que a autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato gerador da
obrigação, determinou a matéria tributável, calculou o montante do tributo devido, identificou o
sujeito passivo e aplicou a penalidade cabível.
Na sequência, a recorrente quer fazer crer que a nulidade se faz presente, por ter
deixado de conter razões de fato e de direito que motivaram outra autuação, lastreado apenas no
processo no 16561.720028/2018-89.
Percebe-se, mais uma vez, que embora tais argumentos são válidos, não retratam,
in totum, a veracidade. Ao compulsar os autos, são evidenciados atos e termos lavrados por
pessoa competente, dentro da estrita legalidade, garantido o contraditório, o que não se deve
cogitar a nulidade dos autos de infração.
Assim, além da fiscalização ter apontado todos os requisitos exigidos no art. 142 do
CTN e, nos arts. 9o e 10o do Decreto 70.235/72, a fiscalização não incorreu nas hipóteses de
nulidade constantes do art. 59 do Decreto 70.235/72, falecendo, portanto, razão a recorrente
quanto à eventual nulidade.
MÉRITO
Quanto ao mérito, cabe aqui retratar o histórico societário e a formação do
suscitado ágio. Destaca-se, inicialmente, que, em 08 de dezembro de 2010, a Collegiate Bereiding
BV, atual Fagron Brazil Holding BV (“Fagron Holding”) e a Fagron Group BV, adquiriram o controle
da TWZSPE Empreendimentos e Participações Ltda. (“TWZSPE”) – respectivamente, 98% e 2% das
quotas. Em sequência, o nome da TWZSPE foi alterado para Fagron Empreendimentos e
Participações Ltda.

Após a capitalização da Fagron Participações pela Fagron Holding, a Fagron
Participações adquiriu o controle da recorrente, passando a ser sua controladora integral.
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729273/2023-20
12

Em 05 de julho de 2011, aproximadamente 6 meses após a aquisição da DEG, a
Fagron Participações iniciou o processo de aquisição da Pharma Nostra, quando foi deliberado
pelas suas sócias, a realização do investimento.
Quase dois meses após a deliberação, a Fagron Holding integralizou novo aumento
de capital da Fagron Participações. A concretização da operação e o pagamento do preço
ocorreram somente 5 meses depois, ou seja, em 12 de março de 2012.
A partir de então, a Fagron Participações passou a ser controladora direta da
Pharma Nostra e da recorrente, registrando ágios relativos às aquisições de R$118.740.456,48 e
R$68.369.463,11, respectivamente:

Em maio de 2012, a Fagron Participações realizou a aquisição das quotas da Via
Farma Importadora Ltda. (“Via Farma”) pelo valor total de R$4.087.918,50:
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729273/2023-20
13

Em 27 de julho de 2012, foi aprovada pelo Grupo Fagron, a incorporação de Via
Farma, Fagron Participações e Pharma Nostra pela SM, integrando todo o investimento no Brasil
em uma única sociedade:

A partir de janeiro de 2013, a SM passou a amortizar os ágios em cinco anos, em
sessenta parcelas, tendo sido o ágio totalmente amortizado em dezembro de 2017. Registra-se,
novamente que, entre os anos de 2013 e 2015, a recorrente obteve sentença favorável.
Alega ainda, que todos os requisitos indicados na lei, foram devidamente cumpridos
e observados nas três incorporações implementadas:
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729273/2023-20
14

Ao final, o Fisco desconsiderou toda a estrutura societária e os negócios jurídicos
legalmente realizados, para alegar que tudo não passou de mero planejamento tributário,
consubstanciado na utilização de “empresa veículo”, no intuito de reduzir a base tributável no
Brasil.
Com base nisso, não só glosou todas as despesas com amortização de ágio
deduzidas entre 2013 e 2017 (Processo Administrativo no 16561- 720.028/2018-89 - 2013 a 2015)
e (Processo Administrativo no 10380.739.132/2021-94 - 2016 e 2017), como também, considerou
inválida a utilização de prejuízo fiscal registrado entre 2013 e 2015, com efeitos na apuração dos
anos de 2018 e 2019.
Destaco que, conforme se verifica no caso, o que está sendo analisado é a utilização
do saldo de prejuízos acumulados para compensação dos lucros apurados entre 2018 e 2019, e
não, a glosa das despesas com ágio, as quais teriam sido objeto do auto de infração no
16561.720028/2018-89 e 10380.739.132/2021-94.
Não tendo ocorrido o trânsito em julgado, portanto, permanece hígida a autuação e
a recomposição do Lucro Real nela conduzida, acarretando a inexistência de prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa da CSLL passíveis de utilização futura, conforme demonstrado na tabela a
seguir:
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729273/2023-20
15

Diante do exposto, entendo que falece razão à recorrente, estando apta e correta a
atuação do Fisco, ao ter considerado indevidas à utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL.
Subsidiariamente, o contribuinte invocou a aplicação do art. 63 da Lei no 9.430/96,
para que o lançamento fosse efetuado sem a multa de ofício.
No entanto, tal dispositivo não socorre à recorrente, tendo em vista que o conteúdo
da decisão judicial se refere e está adstrito ao PAF no 16561.720028/2018-89, não abarcando,
portanto, o presente feito.
Sendo assim, o procedimento conduzido pela fiscalização está correto e, nenhuma
conduta ilegal pode ser atribuída a acusação fiscal, sobretudo quanto a incidência da multa de
ofício.
DISPOSITIVO
Por tudo o que consta do processo, voto por rejeitar as preliminares e, quanto ao
mérito, lhe negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, redator designado.
Peço vênia para divergir do ilustre relator, para afastar a multa de ofício, conforme
as razões fáticas e jurídicas que passo a expor.
O art. 63 da Lei no 9.430/96 prevê expressamente que, no lançamento tributário
visando a prevenir a decadência, não caberá cobrança de multa de ofício, quando o tributo
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729273/2023-20
16
constituído estiver com a exigibilidade suspensa por força de liminar ou tutela de urgência
concedida pelo Poder Judiciário, conforme estabelecido no art. 151 do CTN:
Débitos com Exigibilidade Suspensa
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
A Recorrente reitera nas razões do seu recurso, fazendo remissão às provas já
juntadas por ocasião da impugnação, que o auto de infração que promoveu a glosa das despesas
com amortização de ágio e gerou, consequentemente, a recomposição do saldo de prejuízos
acumulados, estava com a exigibilidade suspensa já no momento da lavratura da presente
autuação.
Razão assiste à Recorrente. Ela possuía à época da lavratura do auto de infração
uma decisão judicial válida, que antecipava os efeitos do pedido final formulado em ação
anulatória, suspendendo a exigibilidade do auto de infração no 16561-720.028/2018-89. Esta
decisão suspende a exigibilidade dos créditos tributários resultantes da glosa das despesas com
amortização de ágio deduzidas pela Recorrente entre 2013 e 2015, tendo sido confirmada em
sentença judicial, a qual resolveu o mérito da causa em favor da Recorrente.
Segue trecho da decisão concessiva da tutela provisória:
No caso, verificam-se presentes os pressupostos para a concessão parcial da
tutela provisória pleiteada.
Verifica-se que, para glosa das despesas com ágio, prevaleceu o entendimento de
que não haveria propósito negocial nas operações que transferiram o ágio da
sociedade investidora para a autora e que, em razão disto, a sua amortização pela
autora não seria justificável.
Esse conceito vem sendo aplicado de forma controversa com o advento do
parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, introduzido pela Lei
Complementar no 104/2001, que autoriza a Administração Pública, munida de
interpretações, que podem ser subjetivas, a desconsiderar os efeitos do
planejamento tributário, ao argumento da contrariedade à lei.
Destaca-se, entretanto, que o legislador deixou claro que este parágrafo só
produziria efeitos com a edição de uma lei ordinária que delimite a interpretação
dos atos e negócios praticados pelo contribuinte.
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729273/2023-20
17
Desta forma, o Fisco não pode desconsiderar os negócios jurídicos da forma em
que realizados, pela simples suposta falta de propósito negocial. Se não houver
fraude ou simulação nas operações realizadas, estas serão válidas, ainda que
tenham o propósito único de economizar tributos.
Por fim, importa ressaltar que a legislação fiscal aplicável à época do fato gerador
não vedava o reconhecimento, o registro, a amortização e a dedução do ágio
oriundo de operações realizadas entre partes relacionadas, o que veio a ocorrer
somente partir de 1o de janeiro de 2015, com a vigência da Lei no 12.973/2014.
Assim, sem prejuízo de melhor análise das questões após a instrução do feito,
verifica-se existir probabilidade a justificar a concessão da tutela de urgência
pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para
suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado nos autos do
processo administrativo no 16561.720.028/2018-89.
A sentença foi proferida totalmente favorável à Recorrente, nos seguintes termos:
Pretende-se com a presente ação a declaração de nulidade de auto de
infração decorrente da glosa de amortização de ágio.
A questão em tela consiste, substancialmente, na legalidade do uso de
empresa veículo para aproveitamento de ágio para fins de IRPJ e CSLL por
parte de investidora estrangeira que adquiriu empresa brasileira.
O aproveitamento de ágio instituído pela Lei Federal 9.532/97 foi medida
tributária incentivadora de investimento implementada em contexto
histórico de desestatização.
Nesse cenário, a sociedade estrangeira que deseje investir no Brasil precisa
constituir uma sociedade que intermedeie a operação, sob pena de não
aproveitar o ágio e operar em desigualdade com as sociedades brasileiras
que poderão valer-se do benefício fiscal.
Entender como fraudulenta a criação da empresa veículo significa, na
prática, impor o investimento direto na adquirida pela sociedade
estrangeira sem que ela possa valer-se de direito fruído pelas sociedades
brasileiras em igual posição, de modo a desincentivar fortemente o
investimento externo no país e, na prática, colocar a empresa estrangeira
sempre em situação jurídica inferior.
Por isso, a utilização de sociedade empresarial intermediária não é algo
artificial e repulsivo juridicamente, mas meio jurídico idôneo para fruição
de benefício fiscal sem o qual o investimento dificilmente seria realizado.
Note-se, ainda, que sequer são aplicáveis ao ágio previsões regulamentares
sobre a usualidade ou normalidade das despesas, pois o regime jurídico do
ágio é legal e específico, descabendo considerações de tal jaez.
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729273/2023-20
18
Assim, as aquisições da DEG e da Pharma Nostra pela Fagron Participações
foram o meio necessário para que a Fagron Holding pudesse investir no
Brasil em igualdade de condições com qualquer sociedade nacional.
Seria juridicamente possível a Fagron Holding adquirir diretamente a DEG e
a Pharma Nostra, mas isso implicaria em renunciar a vantagem qualquer
sociedade nacional teria, tornando economicamente proibitivo o
investimento externo no Brasil.
Aliás, não há norma que obrigue qualquer pessoa, natural ou jurídica, a
adotar a forma negocial mais simples, com menos passos, bem como
inexiste norma que obste uma determinada organização jurídica com a
finalidade de pagar menos tributos, bastando que inexista fraude à lei ou
simulação. (...)
Assim, da análise dos elementos de prova constantes dos autos, denota-se
que a autoridade fazendária não identificou nenhuma fraude ou simulação
concreta que pudesse desacreditar a legitimidade do processo de aquisição
aqui debatido, o que demonstra estar-se diante de interpretação fiscal da
legislação tributária, o que não autoriza a autuação e imposição de
penalidade, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da segurança
jurídica. (...)
Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito da
causa, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
reconhecer a nulidade do crédito tributário constituído no auto de infração
objeto
do
processo
administrativo
no
16561.720.028/2018-89,
procedimento fiscal no 0818500.2016.00052, e determinar à ré a adoção
das medidas cabíveis ao seu cancelamento definitivo. (24a Vara Cível
Federal de São Paulo – PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL – 5026426-
45.2018.4.03.6100, Juiz Federal Substituto Tiago Bitencourt De David,
julgado em 06/06/2023)
Assim, reconhecendo a intrínseca relação entre a autuação anterior (cuja
exigibilidade já estava suspensa à época da lavratura do auto de infração ora combatido) e a
presente, afasto a multa de ofício, em razão da suspensão da exigibilidade do débito, nos termos
do art. 63 da Lei no 9.430/96.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 1980
DF CARF MF
Original